Tribunal: TJDFT
Processo: 0713444-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA. FALTA GRAVE. INSTRUMENTO COM POTENCIAL LESIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECISÃO MANTIDA.

1. Os agentes penitenciários, no desempenho de função pública, gozam da presunção de veracidade, devido às atividades que desempenham.

2. Flagrado o apenado durante varredura portando “estoque”, dentro do estabelecimento prisional, com a conduta apurada em inquérito disciplinar, observados o contraditório e a ampla defesa, mantém-se a falta disciplinar administrativa.

3. Recurso conhecido e desprovido.